Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603443-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0603443-85.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/04/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PROS -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
RUBENS CATIRCE JUNIOR (ADVOGADO)
LETICIA PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577042
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.545

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603443-
85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA - OAB/SP316821
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: RUBENS CATIRCE JUNIOR - OAB/SP316306
ADVOGADO: LETICIA PEREIRA SILVA - OAB/DF76265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ED. ELEIÇÕES 2022. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de partido político referentes às Eleições de 2022, determinando
a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega vícios no Acórdão, sustentando a desnecessidade de
devolução de valores e a inexistência de omissão de despesas.
3. O Setor Técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela
manutenção do Acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os documentos apresentados
pelo embargante são suficientes para afastar a obrigação de devolução dos valores
referentes às irregularidades detectadas nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (ii) analisar se houve
omissão de despesas, especificamente aquela relativa a fornecedor, considerando a
emissão da nota fiscal e a alegação de não pagamento.

Num. 44577042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos apresentados pelo embargante não comprovam a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC, persistindo a ausência de
comprovação dos beneficiários das despesas.
6. A emissão da nota fiscal referente ao serviço prestado pelo fornecedor caracteriza
o uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que impõe a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
7. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral é consolidada no sentido de que a
ausência de comprovação da destinação de recursos relativos a notas fiscais
emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas contas bancárias
específicas, caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (RONI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de recursos
relativos a notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias específicas, caracteriza o uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o que impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
mera apresentação de documentos que não comprovam a regularidade dos gastos
eleitorais não é suficiente para afastar a obrigação de devolução de valores ao
Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI, e 79, § 1º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE, PC nº060275878, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 29/05/2025; TSE, EmbDec no AgInt no AgInt no REspe
nº060078581, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS), INCORPORADO PELO SOLIDARIEDADE (SD),
em face do Acórdão nº 66.574, por meio do qual esta Corte julgou aprovadas com ressalvas as
contas referentes às Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores de R$ 42.784,00, nos termos do artigo 79, § 1º, e de R$ 37.041,42, nos termos do artigo
32, § 1º, inciso VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O embargante afirma (ID 44478953) a ocorrência de vícios no Acórdão, alegando que: a) os
documentos juntados afastam a necessidade de devolução de R$ 42.784,00 ao Erário; e b) não
houve omissão de despesas, no valor de R$ 37.041,42, especialmente as apontadas como sendo
realizadas com a empresa Help Market, no valor de R$ 35.000,00, na medida em que o
pagamento não foi realizado, ainda que tenha sido emitida nota fiscal.
Submetidos à análise técnica do Setor de Contas, que entendeu que os documentos
apresentados não foram suficientes para sanar as inconsistências anteriormente identificadas (ID
44527454).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
entendendo não haver obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão. Ressalta
mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a natureza do referido
recurso (ID 44550917).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44577042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07

a) O embargante sustenta que os documentos apresentados são suficientes para afastar a
obrigação de devolução dos valores relativos às irregularidades que motivaram a determinação
de recolhimento ao Erário, no montante de R$ 42.784,00, referentes a inconsistências detectadas
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...)
Tendo em vista que não houve a comprovação dos beneficiários das despesas
realizadas com recursos do FEFC, é necessária a determinação de devolução de
R$ 42.784,00 ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Em virtude de que a irregularidade corresponde a aproximadamente 0,32% do total
de recursos movimentados na campanha (R$ 13.137.521,00) é suficiente a aposição
de ressalva no ponto. Contudo, deverá ser analisada em conjunto com as demais.
(....)”

O prestador de contas colacionou imagens de material de campanha e registros de doações de
fornecedores, contudo, como bem apontado pelo Setor Técnico (ID 44527454), tais
inconsistências permanecem:

Reitera-se que os documentos fiscais apresentados devem comprovar a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. No entanto, diante da ausência de comprovação dos beneficiários das despesas
realizadas com recursos do FEFC, torna-se necessária a determinação de devolução ao Erário.
Assim, reforça-se o posicionamento adotado no referido acórdão.

b) O embargante alega, ainda, que não houve omissão de despesas, no valor de R$ 37.041,42,
especificamente aquela relativa à empresa Help Market, de R$ 35.000,00, na medida em que,
ainda que tenha sido emitida a respectiva nota fiscal, o pagamento não teria sido realizado. Para
tentar comprovar o alegado, apresentou cópia de uma ação de execução de título extrajudicial (ID
44478964) movida pela empresa em desfavor do ora embargante.
Ocorre que, o serviço foi devidamente prestado e a nota fiscal correspondente emitida, a qual
encontra-se válida, de modo que, o setor técnico confirmou a manutenção das inconsistências
previamente apontadas no parecer conclusivo e no Acórdão embargado.
Ressalte-se, ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral,
no sentido de que a ausência de comprovação da destinação de recursos relativos a notas fiscais

Num. 44577042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas contas bancárias específicas,
caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que impõe a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES GRAVES. PERCENTUAL ELEVADO.
DESAPROVAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da Prestação de Contas
Eleitoral, considerando os apontamentos do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral,
para determinar se as contas devem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou desaprovadas.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. Omissão de gastos: a ausência de comprovação da destinação de recursos referentes a
notas fiscais emitidas em favor da campanha, sem o devido trânsito pelas contas
bancárias, caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (RONI), ensejando a
restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060275878, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/05/2025.)

O que se verifica nos presentes aclaratórios é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,

Num. 44577042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS),
INCORPORADO PELO SOLIDARIEDADE (SD), para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603443-
85.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
- Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA - SP316821,
JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, RUBENS CATIRCE JUNIOR - SP316306, LETICIA

Num. 44577042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065472300000043516990
Número do documento: 25063010065472300000043516990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:07
PEREIRA SILVA - DF76265
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025